Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS (ART. 104 CC). REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3o, CPC). HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE.
1. Com a citação por edital da parte ré, considera-se, por ficção, formada a relação processual, pelo que não se aplica o entendimento, já pacificado neste Eg. TJDFT, quanto à impossibilidade de homologação de transação extrajudicial antes da citação.
2. Observa-se que o acordo entabulado entre as partes preenche os requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104, CC), sendo os agentes capazes, o objeto lícito, possível e determinado, e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem vícios que possam invalidar a transação.
3. O apelado em sede de contrarrazões se manifestou pela procedência do recurso, oportunidade em que regularizou sua representação processual nos autos, mediante juntada de instrumento de procuração. Ressalta-se que a representação processual por advogado é necessária apenas para atuação da defesa da parte em juízo nos atos em que a lei exija capacidade postulatória, o que não encontra previsão na parte final do art. 842 do Código Civil, quanto à transação de dívida.
4. A sentença deve ser reformada para que, verificada a regularidade formal, seja possibilitada a homologação da transação, conforme requerido pelo autor/apelante.
5. Na hipótese de reforma da sentença fundada no artigo 485, ao Tribunal é autorizado decidir sobre o mérito (artigo 1.013, § 3o, inciso I, CPC).
6. Deu-se provimento ao recurso. Transação homologada.